Tribunal: TJDFT
Processo: 0732999-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DÉBITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos da inicial para declarar a inexistência e inexigibilidade da dívida de R$60,99 relativa ao contrato 040/05273392-0 e determinar o cancelamento definitivo da restrição cadastral de inadimplentes e condenar ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em síntese, defende a inexistência de ato ilícito e aduz que o consumidor não foi inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA. Os documentos juntados aos autos informam apenas a possibilidade de negociação de dívida por meio da plataforma SERASA LIMPA NOME, não se tratando de negativação. Sustenta que não há dano moral indenizável. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. As provas constantes dos autos indicam que não há registro de negativação do nome do consumidor, mas apenas a referência da dívida e proposta efetuada via plataforma "Serasa limpa nome" (ID 52933818 – págs. 3,4). Com efeito, referida plataforma é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Não obstante, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial, como no caso dos autos.
V. Apesar de não comprovada a existência de débitos do autor, ônus processual que cabia ao recorrente/réu, nos moldes do art. 373, II, CPC, não é possível a adoção de qualquer medida para forçar a negociação ou pagamento de dívida inexistente, ainda que o nome da parte autora não esteja negativado. Desse modo, o consumidor tem o direito de ver cancelados os registros do débito relativo ao contrato mencionado nos autos e registradas no referido banco de dados.
VI. Por outro lado, a cobrança de débito mesmo que inexistente ou prescrito, não é, por si só, apta a gerar dano moral, especialmente se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Nesse aspecto, a parte ré juntou na sua contestação o extrato do Serasa, demonstrando a inexistência de negativação pelo débito elencado nos autos (ID 52933842 – pág. 7). Portanto, deve ser afastada a condenação da recorrente no pagamento de indenização por dano moral, porquanto não configurado.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para excluir a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.